Tribunal: TCU
Processo: 019.036/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 568251/2006, firmado com o/a MINISTÉRIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 568251, funçãonull, que teve como objeto PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DA BAHIA. (no da TCE no sistema: 1757/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 919/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Allan Pires de Aguiar (Diretor-Presidente no período de 23/4/2005 a 23/4/2007), Roberto José Marques Pereira (Secretário-Executivo Administrativo e Financeiro no período de 23/4/2005 a 23/4/2007) e da Fundação Comissão de Turismo Integrado do Nordeste, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio de registro Siafi 568251, que teve por objeto a "Promoção de eventos para desenvolvimento do turismo no Estado da Bahia", com vigência de 17/8/2006 a 5/4/2007; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 17/6/2013 (recebimento do Ofício 1982/2013/CGCV/DGI/SE/MTur, pelo responsável Allan Pires de Aguiar, peças 77 e 81) e 18/7/2019 (Ofício 1949/2019/CGCV/SPOA/GSE/SE, que solicita análise conclusiva da prestação de contas, peça 82); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 127-129) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 130), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Turismo. 1. Processo TC- Processo 019.036/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Allan Pires de Aguiar (XXX.100.243-XX); Fundação Comissão de Turismo Integrado do Nordeste (01.066.905/0001-27); Roberto José Marques Pereira (XXX.367.694-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.